Tribunal: TJES
Processo: 0000122-85.2019.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000122-85.2019.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: MARIA DO CARMO SANTOS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciário. 2. Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto. 4. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a tal título. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Maioria de votos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000122-85.2019.8.08.0054

DATA DA SESSÃO: 09/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação interposta por BANCO BMG S.A., eis que irresignado com a Sentença que jugou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões, a apelante defende a legalidade da contratação, esclarecendo a diferença entre o número dado para a reserva de margem consignável e o contrato. Sustenta que inexiste vício de vontade e que o consumidor recebeu em sua conta bancária os valores contratados. Alega que não restaram configurados danos morais, devendo ser julgada improcedente a demanda originária.

Aduz, ainda, que a multa aplicada não é razoável, devendo ser reduzida.

Contrarrazões de ID 5593558 pelo improvimento do apelo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da Sentença que jugou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões, a apelante defende a legalidade da contratação, esclarecendo a diferença entre o número dado para a reserva de margem consignável e o contrato. Sustenta que inexiste vício de vontade e que o consumidor recebeu em sua conta bancária os valores contratados. Alega que não restaram configurados danos morais, devendo ser julgada improcedente a demanda originária.

Aduz, ainda, que a multa aplicada não é razoável, devendo ser reduzida.

Compulsando os autos, verifico que na demanda originária a parte autora se insurge quanto à três descontos em seu benefício previdenciário, a saber:

•
R$ 46,85 (quarenta seis reais e oitenta cinco centavos) - contrato no 11908973 - com início em 01/10/2015 até os dias atuais, somando a monta R$ 1.874,00 (mil oitocentos e setenta quatro reais);

•
R$ 44,00 (quarenta quatro reais) - contrato n° 9817309 - com início em 01/01/2016 até 04/02/2017, somando a monta R$ 748,00 (setecentos e quarenta oito reais);

•
R$ 44,00 (trinta nove reais e quarenta centavos) - contrato no83828174 - com início em 01/10/2015 até 22/03/2016, somando a monta R$ 197,00 (cento e noventa sete reais);

Afirma que caiu em armadilha implementada pela ré, pois não poderia vislumbrar a exagerada desvantagem que estava ocorrendo, bem como, que nunca solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito da ré.

Não obstante tais alegações, verifico dos documentos de fls. 23 e 26, coligidos aos autos pela própria autora/recorrida, que há um único desconto em seu benefício decorrente de RMC, o qual fora incluído em 24/01/2016 pela ré/apelante.

Esclareço que os três descontos registrados no extrato de fl. 26 decorrem do mesmo contrato; decerto que, quando cessava o desconto sob determinado número começava um novo no mesmo valor vinculado a outro número, o que pode ser explicado pelos esclarecimentos da ré/apelante no sentido de que tais números são referentes à averbação e não ao contrato propriamente dito.

O desconto em comento decorre do contrato acostado pela requerida/recorrente às fls. 63-66, firmado em 22/01/2016, com valor mínimo indicado na fatura de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais).

O referido documento possui a assinatura da autora/apelada, a qual não foi contestada por esta, e é intitulado “
termo de adesão de cartão de crédito consignado BANCO BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
”
.

Além disso, as faturas também acostadas à defesa constam a discriminação do valor total e do valor do desconto em folha, ficando evidente que o pagamento automático a ser realizado não engloba o valor integral devido.

É dizer, da análise dos documentos acostados ao caderno processual, resta evidente que fora devidamente informado ao consumidor as condições do contrato firmado, não havendo que se falar em infringência ao dever de informação pela instituição financeira.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA RECURSO PROVIDO. 1. -
No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado
. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 17 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00103469120188080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

E, ainda, os demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A CONTENTO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Código de Defesa do Consumidor disciplina que é dever do fornecedor assegurar ao consumidor informações claras a respeito dos produtos e serviços contratados. 2 - No caso dos autos, observa-se que
o contrato entabulado entre as partes cumpriu todos os ditames da legislação consumerista na medida em que forneceu ao consumidor, de modo claro e transparente, as informações relevantes a respeito do que estava sendo contratado. 3 - Assim, não há que se falar em restituição do indébito, nem danos morais.

4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07026230220208070009 DF 0702623-02.2020.8.07.0009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –– ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.- (TJ-MT - AC: 10031702220218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

Importante frisar que, em que pese devidamente configurada a relação de consumo no caso posto em debate e, ainda que ocorrida a inversão do ônus da prova durante a instrução, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou estabelecer este em uma posição meramente passiva no processo. Nesse sentido é assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"

( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

No caso em apreço, a autora/apelada não produziu nenhum indício de prova no sentido de dar verossimilhança às suas alegações e, considerando que o vício na contratação é a causa de pedir dos pleitos autorais, afastada sua configuração tornam-se prejudicados os demais pedidos.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO

e

DOU-LHE PROVIMENTO,

a fim de julgar improcedente a ação matriz.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

vfc

DATA DA SESSÃO: 16/11/2023

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, conforme informado pelo eminente Relator em Sessão pretérita, Banco BMG S/A interpôs Apelação Cível em face de Sentença (id 5593553) na qual o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Maria do Carmo Santos, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado (nº 11908973, 9817309 e 83828174), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR a requerida a restituir o valor descontado até o ajuizamento da demanda, totalizando a importância de R$ 2.819,00 (dois mil oitocentos e dezenove reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

A parte requerida fica autorizada a realizar a compensação do valor de R$ 1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais), dos valores devido a autora.

Confirma-se a tutela de urgência anteriormente deferida.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Banco BMG S/A sustenta, nas razões de seu recurso (id 5593554), dentre outros argumentos, a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado pela parte Autora, ora Apelada.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, ao iniciar o julgamento do recurso e proceder à leitura de seu voto, deu provimento ao recurso para reformar a Sentença recorrida e, em consequência, julgar improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Em seu voto o eminente Relator consignou a seguinte fundamentação:

“
Compulsando os autos, verifico que na demanda originária a parte autora se insurge quanto à três descontos em seu benefício previdenciário (...):

(...).

Afirma que caiu em armadilha implementada pela ré, pois não poderia vislumbrar a exagerada desvantagem que estava ocorrendo, bem como, que nunca solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito da ré.

Não obstante tais alegações, verifico dos documentos de fls. 23 e 26, coligidos aos autos pela própria autora/recorrida, que há um único desconto em seu benefício decorrente de RMC, o qual fora incluído em 24/01/2016 pela ré/apelante.

Esclareço que os três descontos registrados no extrato de fl. 26 decorrem do mesmo contrato; decerto que, quando cessava o desconto sob determinado número começava um novo no mesmo valor vinculado a outro número, o que pode ser explicado pelos esclarecimentos da ré/apelante no sentido de que tais números são referentes à averbação e não ao contrato propriamente dito.

O desconto em comento decorre do contrato acostado pela requerida/recorrente às fls. 63-66, firmado em 22/01/2016, com valor mínimo indicado na fatura de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais).

O referido documento possui a assinatura da autora/apelada, a qual não foi contestada por esta, e é intitulado “termo de adesão de cartão de crédito consignado BANCO BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.

Além disso, as faturas também acostadas à defesa constam a discriminação do valor total e do valor do desconto em folha, ficando evidente que o pagamento automático a ser realizado não engloba o valor integral devido.

É dizer, da análise dos documentos acostados ao caderno processual, resta evidente que fora devidamente informado ao consumidor as condições do contrato firmado, não havendo que se falar em infringência ao dever de informação pela instituição financeira.”

Na sequência do voto do eminente Relator pedi vista dos autos porque na mesma Sessão foi julgada a Apelação Cível n.º 5005234-97.2021.8.08.0047, que também envolvia o Banco BMG S/A e igualmente na condição de Apelante.

No citado julgamento, impende ressaltar, acompanhei o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de manter a condenação do BMG a pagar indenização a consumidor.

E do voto proferida pela eminente Relatora, naquele caso ora citado, extrai-se as seguintes e relevantes informações que envolvem essas contratações de cartão de crédito consignado:

“
Depreende-se dos autos que Gelvacio Antonio Cantão, em abril de 2017, ao receber o seu contracheque, percebeu a existência de descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo bancário tendo como favorecido o banco apelante, no montante total de R$ 1.262,00 (um mil, duzentos e sessenta e dois reais), e previsão de pagamento mensal no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

(...).

O Banco BMG, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que

tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de

informação – empréstimos, cuja forma de quitação das prestações

ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num

cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta

apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha

de pagamento
.

(...).

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a Instituição recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão (fls.132/133), sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: ‘Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação ‘extrato para simples conferência’.

In casu, não houve provas de que o apelado sequer recebeu o cartão físico, tampouco havendo registro de qualquer compra por ele efetuada, conforme se observa das faturas juntadas aos autos, bem como se observa que as faturas do cartão de crédito foram encaminhadas ao apelado sem permitir que este conhecesse e quitasse o saldo devedor, observando-se que sequer estas detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.” (Grifei).

De fato, em julgado no qual funcionei como Relator e que envolvia o Banco BMG S/A, também tive a oportunidade de reconhecer falha da aludida instituição financeira em seu dever informacional. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE

CRÉDITO POR EQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE

INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. REDUÇÃO DOS JUROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o

dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do

CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar

tratar-se de contratação de empréstimo consignado quando, na

verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes

do e. TJES em casos bastante semelhantes. 2. Prática do banco

que corresponde à cobrança indevida de valores não contratados pelo consumidor e que, caso não houvesse determinação de

restituição, ensejaria enriquecimento sem causa.

3. Os juros e correção monetária se caracterizam como consectários da condenação, devendo ser acrescidos ao valor a ser restituído. 4. Conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto (AgInt no AREsp 1405350/RS). Caso concreto em que o juros contratuais são superiores a mais que o dobro da taxa média do mercado. 5. Peculiaridades do caso concreto que caracterizam dano moral indenizável. Valor do dano moral (R$ 3.000,00 três mil reais) razoável e proporcional. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021). (Sem grifo no original).

Em julgado mais recente (que envolvia outra instituição financeira), novamente constatei falha no dever de informação, como se vê no seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciária. 2.
Consumidor que, em

razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito

consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado.

3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da

contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto
.

4. Devolução em dobro do indébito, haja vista a violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Incidência do EREsp n. 1.413.542/RS, julgado pela Corte Especial do c. STJ em 21.10.2020. 5. Dano moral configurado, com condenação do banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a tal título. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5000317-03.2022.8.08.0014, Rel.: Des. Arthur José Neiva de
Al
meida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.07.2023). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, assim como consignado pela Desembargadora Eliana no voto proferida na Apelação Cível n.º 5005234-97.2021.8.08.0047, bem como nos julgados em que funcionei como Relator, vislumbro a ocorrência de falha no dever de informação, porquanto além da proposta de fl. 25 permitir a conclusão de contratação de empréstimo consignado, o Apelante não comprovou que a Apelada recebeu cartão físico, nem que tenha se utilizado de cartão para qualquer tipo de operação.

Sobre o ponto em questão, aliás, assim consignou o MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida:

“
Embora a ré sustente que os contratos são exatamente aqueles impugnados e que a autora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, ‘realizado saque’ das quantias que foram creditadas em conta, não se pode impor a autora o ônus de provar que não utilizou/recebeu o cartão, portanto, caberia a requerida juntar aos autos comprovação de que os contratos de cartão de crédito consignado existiram com consentimento da autora, com a juntada das faturas que comprovassem o uso do cartão, o que não fez.

Aliás, a ré junta apenas três faturas (março/2016, março/2018 e março/2019), que não comprovam a utilização de cartão (plástico) pela autora e considerando suas alegações de que os contratos são válidos, deveria ter juntado aos autos faturas de todo período de vigência dos contratos (janeiro/2016 até o deferimento da tutela de urgência - fl. 33), além disso, das três faturas juntadas pela ré, constam apenas os valores dos pagamentos mínimos de financiamento, decorrentes dos saques ‘empurrados’ pela ré, o que demonstra que a requerente não conhecia da existência de tal serviço (cartão de crédito).

A propósito, esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que as contratações se deram, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que enviou cartão de crédito a autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado, até porque, constata-se que a requerente possui outros empréstimos consignados de outras instituições.”

Assim, com a mais respeitosa vênia do eminente Relator, minha conclusão a partir da análise dos autos e de casos semelhantes ao ora julgado é pela manutenção da Sentença recorrida, já que o Apelante não conseguiu infirmar os fundamentos declinados pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, inauguro divergência para negar provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 23/10/2023

V O T O – V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a sentença (id. 5593554) que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
MARIA DO CARMO DOS SANTOS
na petição inicial, conforme segue:

[...] Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado (nº 11908973, 9817309 e 83828174), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR
a requerida a restituir o valor descontado até o ajuizamento da demanda, totalizando a importância de R$ 2.819,00 (dois mil oitocentos e dezenove reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do proc0esso (art. 323, CPC);

c) CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

A parte requerida fica autorizada a realizar a compensação do valor de R$ 1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais), dos valores devido a autora.

Confirma-se a tutela de urgência anteriormente deferida. [...]

O e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, por considerar que a apelada fora devidamente informada acerca das condições do contrato, inexistindo qualquer evidência de ofensa aos ditames da legislação consumerista, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a pretensão exordial.

Com a devida vênia,
ouso divergir
.

Destaco, inicialmente, a inequívoca incidência das normas protetivas previstas no CDC, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, inc. III, abaixo transcrito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]

No caso, apesar do apelante ter anexado a cópia do contrato, onde consta a expressão “cartão de crédito consignado”, entendo que houve, sim, falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado.

Segundo consignou o apelante em sede de contestação, o contrato foi celebrado em 2016, havendo sido liberados à apelante os valores de R$ 1.121,00, R$ 84,00 e R$ 142,00. Tais montantes, todavia, foram todos remetidos para a conta bancária de titularidade da apelada via transferência bancária (fls. 67/69), de sorte que não houve saque com o cartão plástico, mas, sim, depósitos dos valores disponibilizados.

Ademais, pelas poucas faturas anexadas pelo apelante (fls. 70/72), percebe-se que a apelada jamais utilizou o cartão para compras, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado em seu benefício previdenciário, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação.

Nesta senda, “
admitir que a apelante

realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante
[leia-se, apelada]
foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000378-58.2022.8.08.0014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes.

4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos. 5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor.

5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190014217, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200007091, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. REDUÇÃO DOS JUROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes.

2. Prática do banco que corresponde à cobrança indevida de valores não contratados pelo consumidor e que, caso não houvesse determinação de restituição, ensejaria enriquecimento sem causa. 3. Os juros e correção monetária se caracterizam como consectários da condenação, devendo ser acrescidos ao valor a ser restituído. 4. Conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto (AgInt no AREsp 1405350/RS). Caso concreto em que o juros contratuais são superiores a mais que o dobro da taxa média do mercado. 5. Peculiaridades do caso concreto que caracterizam dano moral indenizável. Valor do dano moral (R$ 3.000,00 três mil reais) razoável e proporcional. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. - Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista (Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021).

4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). (REsp 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante , sob pena de enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180187726, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

Assim, tal como fundamentado na sentença, concluo que houve falha na prestação do serviço.

Com relação aos danos morais, vislumbro o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seu benefício, evidenciando, ainda, a quebra de confiança e o sentimento de frustração ao não ver concretizada a sua real intenção de contratar um empréstimo consignado.

Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange aos questionamentos quanto a aplicação de multa pelo eventual descumprimento da obrigação de baixar o contrato, estabelecida em R$ 500,00 ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00, tenho por desnecessárias maiores considerações, mostrando-se razoável para a finalidade pretendida, mormente se considerado que o apelante é instituição financeira de grande poderio econômico.

Do exposto, rogando vênia ao e. relator,
inauguro divergência

para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 30/10/2023

VOTO – VISTA

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:--

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

BANCO BMG
em face da r. decisão sentença de ID nº 5593553 que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
MARIA DO CARMO DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado (nº 11908973, 9817309 e 83828174), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR a requerida a restituir o valor descontado até o ajuizamento da demanda, totalizando a importância de R$ 2.819,00 (dois mil oitocentos e dezenove reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

A parte requerida fica autorizada a realizar a compensação do valor de R$ 1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais), dos valores devido a autora.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, compreendendo que
“
resta evidente que fora devidamente informado ao consumidor as condições do contrato firmado”.

Por sua vez, o ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou a divergência para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, pois entendeu que
“
houve falha no dever de informação, porquanto, além da proposta de fl. 25 permitir a conclusão de contratação de empréstimo consignado, o apelante não comprovou que a apelada recebeu cartão físico, nem que tenha se utilizado do cartão para qualquer tipo de operação”.

Igualmente, o culto Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto aderindo à divergência.

Em seguida, diante da aplicação da técnica prevista no art. 942, do CPC, pedi vista dos autos, para melhor apreciar a controvérsia.

Destaco, de plano, que a matéria em análise não é nova neste Sodalício e que, em oportunidades anteriores, já me manifestei no sentido de que apesar de a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) restar efetivamente comprovada, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação.

Isso porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

Não é forçoso lembrar que a relação jurídica em análise está regida pelo Condigo de Defesa do Consumidor impondo à instituição financeira o dever de lealdade e de boa-fé. Ademais, o CDC impõe que os contratos sejam claros e especifiquem corretamente o seu conteúdo.

No caso, o contrato juntado pelas partes não atende a tais critérios, uma vez que não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe aos fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado, justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca a consumidora em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Isto posto, pedindo vênia ao Eminente Relator,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete da desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

Vfc*

DATA DA SESSÃO: 13/11/2023

V O T O - V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG
em face da r. decisão sentença de ID nº 5593553 que, nos autos da ação ordinária proposta por
MARIA DO CARMO DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“
(...)

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado (nº 11908973, 9817309 e 83828174), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR a requerida a restituir o valor descontado até o ajuizamento da demanda, totalizando a importância de R$ 2.819,00 (dois mil oitocentos e dezenove reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

A parte requerida fica autorizada a realizar a compensação do valor de R$ 1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais), dos valores devido a autora”.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, compreendendo que a apelada fora devidamente informada acerca das condições do contrato, inexistindo qualquer evidência de ofensa aos ditames da legislação consumerista.

Lado outro, o ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou a
divergência

para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, sendo seguido pelo Des. Fábio Brasil Nery e pelo Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, entendendo os ilustres vogais que houve plena demonstração da falha no dever de informação pela Instituição Financeira.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designada para compor o quórum de julgamento e já antecipo que, respeitosamente, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, mormente porque venho registrando em decisões pretéritas que os instrumentos de contrato do banco apelado para contratação do chamado “cartão de crédito consignado” não detém a transparência que julgo necessária ao consumidor, ainda mais se considerar que o público por ele alvejado é, em regra, humilde e com idade avançada.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito
–
o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto,
não há demonstração de utilização do cartão para compras

pela parte apelada. Destaco que a requerida juntou meramente TRÊS FATURAS (de fevereiro/2018 à fl.70, fevereiro de 2019 à fl. 71 e janeiro de 2016 à fl.72) e em nenhuma houve registro da utilização do cartão, somente os chamamos “saques complementares” que, na verdade, tratam-se de transferências bancárias as quais podem ser solicitadas sem a via física do cartão, até mesmo por telefone.

Aliás, não houve provas do encaminhamento do cartão físico à apelada.

As faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando e capitalizando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que tais faturas foram encaminhadas à apelada, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que as faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação. Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Portanto, imperiosa é a manutenção da sentença que declarou a inexistência da contratação/dívida em voga, com imediata cessação dos descontos, repetição simples do que foi indevidamente pago e condenação do banco em indenização por dano moral.

Aliás, quanto aos danos morais, houve abalo para além do mero dissabor, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seu benefício previdenciário, restando caracterizado o dano moral, e sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se encontra proporcional aos contornos da lide e aos parâmetros já estabelecidos por esta Corte em casos análogos.

Pelo exposto, rogando vênias ao e. Relator,
acompanho integralmente a divergência

e nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

vfc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000122-85.2019.8.08.0054

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: MARIA DO CARMO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, conforme informado pelo eminente Relator em Sessão pretérita, Banco BMG S/A interpôs Apelação Cível em face de Sentença (id 5593553) na qual o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial por Maria do Carmo Santos, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado (nº 11908973, 9817309 e 83828174), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR a requerida a restituir o valor descontado até o ajuizamento da demanda, totalizando a importância de R$ 2.819,00 (dois mil oitocentos e dezenove reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

A parte requerida fica autorizada a realizar a compensação do valor de R$ 1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais), dos valores devido a autora.

Confirma-se a tutela de urgência anteriormente deferida.”

Inconformado com a conclusão externada na Sentença, o Banco BMG S/A sustenta, nas razões de seu recurso (id 5593554), dentre outros argumentos, a legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado pela parte Autora, ora Apelada.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, ao iniciar o julgamento do recurso e proceder à leitura de seu voto, deu provimento ao recurso para reformar a Sentença recorrida e, em consequência, julgar improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Em seu voto o eminente Relator consignou a seguinte fundamentação:

“Compulsando os autos, verifico que na demanda originária a parte autora se insurge quanto à três descontos em seu benefício previdenciário (...):

(...).

Afirma que caiu em armadilha implementada pela ré, pois não poderia vislumbrar a exagerada desvantagem que estava ocorrendo, bem como, que nunca solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito da ré.

Não obstante tais alegações, verifico dos documentos de fls. 23 e 26, coligidos aos autos pela própria autora/recorrida, que há um único desconto em seu benefício decorrente de RMC, o qual fora incluído em 24/01/2016 pela ré/apelante.

Esclareço que os três descontos registrados no extrato de fl. 26 decorrem do mesmo contrato; decerto que, quando cessava o desconto sob determinado número começava um novo no mesmo valor vinculado a outro número, o que pode ser explicado pelos esclarecimentos da ré/apelante no sentido de que tais números são referentes à averbação e não ao contrato propriamente dito.

O desconto em comento decorre do contrato acostado pela requerida/recorrente às fls. 63-66, firmado em 22/01/2016, com valor mínimo indicado na fatura de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais).

O referido documento possui a assinatura da autora/apelada, a qual não foi contestada por esta, e é intitulado “termo de adesão de cartão de crédito consignado BANCO BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”.

Além disso, as faturas também acostadas à defesa constam a discriminação do valor total e do valor do desconto em folha, ficando evidente que o pagamento automático a ser realizado não engloba o valor integral devido.

É dizer, da análise dos documentos acostados ao caderno processual, resta evidente que fora devidamente informado ao consumidor as condições do contrato firmado, não havendo que se falar em infringência ao dever de informação pela instituição financeira.”

Na sequência do voto do eminente Relator pedi vista dos autos porque na mesma Sessão foi julgada a Apelação Cível n.º 5005234-97.2021.8.08.0047, que também envolvia o Banco BMG S/A e igualmente na condição de Apelante.

No citado julgamento, impende ressaltar, acompanhei o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de manter a condenação do BMG a pagar indenização a consumidor.

E do voto proferida pela eminente Relatora, naquele caso ora citado, extrai-se as seguintes e relevantes informações que envolvem essas contratações de cartão de crédito consignado:

“Depreende-se dos autos que Gelvacio Antonio Cantão, em abril de 2017, ao receber o seu contracheque, percebeu a existência de descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo bancário tendo como favorecido o banco apelante, no montante total de R$ 1.262,00 (um mil, duzentos e sessenta e dois reais), e previsão de pagamento mensal no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

(...).

O Banco BMG, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento
.

(...).

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a Instituição recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão (fls.132/133), sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: ‘Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação ‘extrato para simples conferência’.

In casu, não houve provas de que o apelado sequer recebeu o cartão físico, tampouco havendo registro de qualquer compra por ele efetuada, conforme se observa das faturas juntadas aos autos, bem como se observa que as faturas do cartão de crédito foram encaminhadas ao apelado sem permitir que este conhecesse e quitasse o saldo devedor, observando-se que sequer estas detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.” (Grifei).

De fato, em julgado no qual funcionei como Relator e que envolvia o Banco BMG S/A, também tive a oportunidade de reconhecer falha da aludida instituição financeira em seu dever informacional. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. REDUÇÃO DOS JUROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar tratar-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes. 2. Prática do banco que corresponde à cobrança indevida de valores não contratados pelo consumidor e que, caso não houvesse determinação de restituição, ensejaria enriquecimento sem causa.
3. Os juros e correção monetária se caracterizam como consectários da condenação, devendo ser acrescidos ao valor a ser restituído. 4. Conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto (AgInt no AREsp 1405350/RS). Caso concreto em que o juros contratuais são superiores a mais que o dobro da taxa média do mercado. 5. Peculiaridades do caso concreto que caracterizam dano moral indenizável. Valor do dano moral (R$ 3.000,00 três mil reais) razoável e proporcional. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021). (Sem grifo no original).

Em julgado mais recente (que envolvia outra instituição financeira), novamente constatei falha no dever de informação, como se vê no seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO X CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIRMADA POR ERRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor com questionamento acerca de desconto em seu benefício previdenciária. 2.
Consumidor que, em razão de falha no dever de informação, contrata cartão de crédito consignado quando pensa ter contratado empréstimo consignado. 3. Jurisprudência do e. STJ que é firme ao declarar a rescisão da contratação em hipóteses semelhantes ao caso concreto
. 4. Devolução em dobro do indébito, haja vista a violação à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Incidência do EREsp n. 1.413.542/RS, julgado pela Corte Especial do c. STJ em 21.10.2020. 5. Dano moral configurado, com condenação do banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a tal título. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento n.º 5000317-03.2022.8.08.0014, Rel.: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.07.2023). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, assim como consignado pela Desembargadora Eliana no voto proferida na Apelação Cível n.º 5005234-97.2021.8.08.0047, bem como nos julgados em que funcionei como Relator, vislumbro a ocorrência de falha no dever de informação, porquanto além da proposta de fl. 25 permitir a conclusão de contratação de empréstimo consignado, o Apelante não comprovou que a Apelada recebeu cartão físico, nem que tenha se utilizado de cartão para qualquer tipo de operação.

Sobre o ponto em questão, aliás, assim consignou o MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida:

“Embora a ré sustente que os contratos são exatamente aqueles impugnados e que a autora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, ‘realizado saque’ das quantias que foram creditadas em conta, não se pode impor a autora o ônus de provar que não utilizou/recebeu o cartão, portanto, caberia a requerida juntar aos autos comprovação de que os contratos de cartão de crédito consignado existiram com consentimento da autora, com a juntada das faturas que comprovassem o uso do cartão, o que não fez.

Aliás, a ré junta apenas três faturas (março/2016, março/2018 e março/2019), que não comprovam a utilização de cartão (plástico) pela autora e considerando suas alegações de que os contratos são válidos, deveria ter juntado aos autos faturas de todo período de vigência dos contratos (janeiro/2016 até o deferimento da tutela de urgência - fl. 33), além disso, das três faturas juntadas pela ré, constam apenas os valores dos pagamentos mínimos de financiamento, decorrentes dos saques ‘empurrados’ pela ré, o que demonstra que a requerente não conhecia da existência de tal serviço (cartão de crédito).

A propósito, esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que as contratações se deram, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que enviou cartão de crédito a autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado, até porque, constata-se que a requerente possui outros empréstimos consignados de outras instituições.”

Assim, com a mais respeitosa vênia do eminente Relator, minha conclusão a partir da análise dos autos e de casos semelhantes ao ora julgado é pela manutenção da Sentença recorrida, já que o Apelante não conseguiu infirmar os fundamentos declinados pelo MM. Juiz
a quo
.

Do exposto, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, inauguro divergência para negar provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000122-85.2019.8.08.0054

APTE: BANCO BMG S/A

APDA: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMB. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a sentença (id. 5593554) que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
MARIA DO CARMO DOS SANTOS
na petição inicial, conforme segue:

[...] Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado (nº 11908973, 9817309 e 83828174), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR
a requerida a restituir o valor descontado até o ajuizamento da demanda, totalizando a importância de R$ 2.819,00 (dois mil oitocentos e dezenove reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do proc0esso (art. 323, CPC);

c) CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

A parte requerida fica autorizada a realizar a compensação do valor de R$ 1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais), dos valores devido a autora.

Confirma-se a tutela de urgência anteriormente deferida. [...]

O e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, por considerar que a apelada fora devidamente informada acerca das condições do contrato, inexistindo qualquer evidência de ofensa aos ditames da legislação consumerista, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a pretensão exordial.

Com a devida vênia,
ouso divergir
.

Destaco, inicialmente,
a inequívoca incidência das normas protetivas previstas no CDC, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, inc. III, abaixo transcrito:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
[...]

No caso, apesar do apelante ter anexado a cópia do contrato, onde consta a expressão
“cartão de crédito consignado”
, entendo que houve, sim, falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do ajustado.

Segundo consignou o apelante em sede de contestação, o contrato foi celebrado em 2016,
havendo sido liberados à apelante os valores de R$ 1.121,00, R$ 84,00 e R$ 142,00. Tais montantes, todavia, foram todos remetidos para a conta bancária de titularidade da apelada via transferência bancária (fls. 67/69), de sorte que não houve saque com o cartão plástico, mas, sim, depósitos dos valores disponibilizados.

Ademais, pelas poucas faturas anexadas pelo apelante (fls. 70/72), percebe-se que a apelada jamais utilizou o cartão para compras, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado em seu benefício previdenciário, com incidência de juros compostos por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação.

Nesta senda, “
admitir que a apelante
realmente teve a intenção de contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, foge completamente à razoabilidade. A bem da verdade, a apelante
[leia-se, apelada]
foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, tendo acreditado contratar apenas um empréstimo com margem consignável. Portanto, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000378-58.2022.8.08.0014, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Pelas faturas que acompanham a contestação, percebe-se que o apelante jamais utilizou o Cartão de Crédito Consignado BMG CARD, sempre arcando, apenas, com o valor mínimo, descontado de seus proventos de aposentadoria, com incidência de juros rotativos, por todos os meses, tonando praticamente inviável a sua quitação. Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa. 2. Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes. 3. Houve falha de transparência e no dever de informação da Financeira, e à vista das vedações do CDC em prol dos direitos do consumidor, e diante de ter sido desvirtuada a real intenção contratual do adquirente pela instituição financeira, mostrar-se-ia inválida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a qual ainda, configura venda casada, vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes.
4. Nos limites dos pedidos autorais, resta prejudicado o pedido do autor de regularização da dívida, pois considerando que no curso deste processo o cumprimento da obrigação avençada em prestações sucessivas foi ocorrendo mensalmente, a dívida já se encontra regularizada e quitada, levando em consideração ainda o reconhecimento da abusividade do 2º Seguro Prestamista cobrado. Devem ser acolhidos os pedidos de cancelamento do cartão de crédito e dos respectivos descontos. 5. Com relação aos danos morais, o abalo experimentado, tendo o apelante sido submetido a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seus proventos de aposentadoria. Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, restou caracterizado o dano moral indenizável, dada a angústia e a aflição suportadas, não havendo, ademais, como considerar desarrazoado ou desproporcional o valor ora arbitrado, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Recurso provido. Parcial procedência dops pedidos autorais. Ônus da sucumbência invertidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0025831-43.2019.8.08.0048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR DEVER DE INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR DEVOLUÇÃO EM DOBRO DESCABIMENTO DANO MORAL VERIFICADO INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO AUTOR RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. O C. STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a aplicação do parágrafo único do artigo 42, do CDC exige a configuração da má-fé do credor.
5. Vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido, conforme o entendimento exarado por este E. Tribunal de Justiça. 6. No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. 7. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190014217, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.
2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200007091, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 15/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. REDUÇÃO DOS JUROS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes.
2. Prática do banco que corresponde à cobrança indevida de valores não contratados pelo consumidor e que, caso não houvesse determinação de restituição, ensejaria enriquecimento sem causa. 3. Os juros e correção monetária se caracterizam como consectários da condenação, devendo ser acrescidos ao valor a ser restituído. 4. Conforme entendimento do c. STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto (AgInt no AREsp 1405350/RS). Caso concreto em que o juros contratuais são superiores a mais que o dobro da taxa média do mercado. 5. Peculiaridades do caso concreto que caracterizam dano moral indenizável. Valor do dano moral (R$ 3.000,00 três mil reais) razoável e proporcional. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE.
1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. - Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista (Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021).
4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). (REsp 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante , sob pena de enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180187726, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

Assim, tal como fundamentado na sentença, concluo que houve falha na prestação do serviço.

Com relação aos danos morais, vislumbro o abalo experimentado, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seu benefício, evidenciando, ainda, a quebra de confiança e o sentimento de frustração ao não ver concretizada a sua real intenção de contratar um empréstimo consignado.

Com efeito, em razão da peculiaridade dos autos, em que o consumidor se surpreendeu com dívida que apenas aumentava e que não tinha ciência de que o contrato que firmara era muito mais desvantajoso que aquele ofertado, restou caracterizado o dano moral, dada à angústia e a aflição suportadas, sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que tange aos questionamentos quanto a aplicação de multa pelo eventual descumprimento da obrigação de baixar o contrato, estabelecida em R$ 500,00 ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00, tenho por desnecessárias maiores considerações, mostrando-se razoável para a finalidade pretendida, mormente se considerado que o apelante é instituição financeira de grande poderio econômico.

Do exposto, rogando vênia ao e. relator,
inauguro divergência
para
NEGAR provimento
ao recurso
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É c
omo voto.

APTE. : BANCO BMG SA

APDO. : MARIA DO CARMO SANTOS

RELATOR : DESª ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO BMG

em face da r. decisão sentença de ID nº 5593553 que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
MARIA DO CARMO DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado (nº 11908973, 9817309 e 83828174), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR a requerida a restituir o valor descontado até o ajuizamento da demanda, totalizando a importância de R$ 2.819,00 (dois mil oitocentos e dezenove reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

A parte requerida fica autorizada a realizar a compensação do valor de R$ 1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais), dos valores devido a autora”.

Na sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, compreendendo que a apelada fora devidamente informada acerca das condições do contrato, inexistindo qualquer evidência de ofensa aos ditames da legislação consumerista.

Lado outro, o ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou a
divergência
para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, sendo seguido pelo Des. Fábio Brasil Nery e pelo Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, entendendo os ilustres vogais que houve plena demonstração da falha
no dever de informação
pela Instituição Financeira.

Devido ao resultado não unânime (art. 942 do CPC), fui designada para compor o quórum de julgamento e já antecipo que, respeitosamente, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência, mormente porque venho registrando em decisões pretéritas que os instrumentos de contrato do banco apelado para contratação do chamado “cartão de crédito consignado” não detém a transparência que julgo necessária ao consumidor, ainda mais se considerar que o público por ele alvejado é, em regra, humilde e com idade avançada.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto,
não há demonstração de utilização do cartão para compras
pela parte apelada. Destaco que a requerida juntou meramente TRÊS FATURAS (de fevereiro/2018 à fl.70, fevereiro de 2019 à fl. 71 e janeiro de 2016 à fl.72) e em nenhuma houve registro da utilização do cartão, somente os chamamos “saques complementares” que, na verdade, tratam-se de transferências bancárias as quais podem ser solicitadas sem a via física do cartão, até mesmo por telefone.

Aliás, não houve provas do encaminhamento do cartão físico à apelada.

As faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando e capitalizando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que tais faturas foram encaminhadas à apelada, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que as faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação. Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Portanto, imperiosa é a manutenção da sentença que declarou a inexistência da contratação/dívida em voga, com imediata cessação dos descontos, repetição simples do que foi indevidamente pago e condenação do banco em indenização por dano moral.

Aliás, quanto aos danos morais, houve abalo para além do mero dissabor, tendo a apelada sido submetida a um contrato que lhe impôs notória desvantagem, com infindáveis descontos em seu benefício previdenciário, restando caracterizado o dano moral, e sendo razoável e proporcional que o valor da indenização seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que se encontra proporcional aos contornos da lide e aos parâmetros já estabelecidos por esta Corte em casos análogos.

Pelo exposto, rogando vênias ao e. Relator,
acompanho
integralmente a divergência
e nego provimento ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000122-85.2019.8.08.0054

APELANTE: BANCO BMG

APELADA: MARIA DO CARMO SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

BANCO BMG

em face da r. decisão sentença de ID nº 5593553 que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
MARIA DO CARMO DOS SANTOS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado (nº 11908973, 9817309 e 83828174), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia em caso de negativação ou por desconto realizado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b) CONDENAR a requerida a restituir o valor descontado até o ajuizamento da demanda, totalizando a importância de R$ 2.819,00 (dois mil oitocentos e dezenove reais), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c) CONDENAR a ré a pagar a autora a importância de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

A parte requerida fica autorizada a realizar a compensação do valor de R$ 1.347,00 (mil trezentos e quarenta e sete reais), dos valores devido a autora.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e conferir-lhe provimento, compreendendo que
“resta evidente que fora devidamente informado ao consumidor as condições do contrato firmado”.

Por sua vez, o ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida inaugurou a divergência para conhecer do recurso e negar-lhe provimento, pois entendeu que
“houve falha no dever de informação, porquanto, além da proposta de fl. 25 permitir a conclusão de contratação de empréstimo consignado, o apelante não comprovou que a apelada recebeu cartão físico, nem que tenha se utilizado do cartão para qualquer tipo de operação”.

Igualmente, o culto Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto aderindo à divergência.

Em seguida, diante da aplicação da técnica prevista no art. 942, do CPC, pedi vista dos autos, para melhor apreciar a controvérsia.

Destaco, de plano, que a matéria em análise não é nova neste Sodalício e que, em oportunidades anteriores, já me manifestei no sentido de que apesar de a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) restar efetivamente comprovada, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação.

Isso porque o contrato juntado aos autos não é claro quanto ao funcionamento do serviço pactuado, confundindo o consumidor e o colocando em clara situação de erro.

Não é forçoso lembrar que a relação jurídica em análise está regida pelo Condigo de Defesa do Consumidor impondo à instituição financeira o dever de lealdade e de boa-fé. Ademais, o CDC impõe que os contratos sejam claros e especifiquem corretamente o seu conteúdo.

No caso, o contrato juntado pelas partes não atende a tais critérios, uma vez que não permite a compreensão da modalidade contratual que está sendo pactuada, de modo a indicar clara abusividade, por violação do dever de informar a que incumbe aos fornecedores.

Importa observar, por oportuno, que dada a natureza da operação e o caráter excepcional dos juros aplicados, o pagamento mínimo acordado jamais permitiria a quitação do contrato firmado, justamente porque, mensalmente, o saldo devedor estava sendo refinanciado e acrescido de encargos de financiamento do rotativo.

Tais circunstâncias aliadas a evidente falta de informação coloca a consumidora em situação de excessiva desvantagem, o que impõe o reconhecimento da situação de vulnerabilidade a qual foi submetida.

Isto posto, pedindo vênia ao Eminente Relator,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000122-85.2019.8.08.0054

APELANTE:
BANCO BMG SA

APELADO:
MARIA DO CARMO SANTOS

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da Sentença que jugou parcialmente procedente a ação de origem.

Em suas razões, a apelante defende a legalidade da contratação, esclarecendo a diferença entre o número dado para a reserva de margem consignável e o contrato. Sustenta que inexiste vício de vontade e que o consumidor recebeu em sua conta bancária os valores contratados. Alega que não restaram configurados danos morais, devendo ser julgada improcedente a demanda originária.

Aduz, ainda, que a multa aplicada não é razoável, devendo ser reduzida.

Compulsando os autos, verifico que na demanda originária a parte autora se insurge quanto à três descontos em seu benefício previdenciário, a saber:

• R$ 46,85 (quarenta seis reais e oitenta cinco centavos) - contrato no 11908973 - com início em 01/10/2015 até os dias atuais, somando a monta R$ 1.874,00 (mil oitocentos e setenta quatro reais);

• R$ 44,00 (quarenta quatro reais) - contrato n° 9817309 - com início em 01/01/2016 até 04/02/2017, somando a monta R$ 748,00 (setecentos e quarenta oito reais);

• R$ 44,00 (trinta nove reais e quarenta centavos) - contrato no83828174 - com início em 01/10/2015 até 22/03/2016, somando a monta R$ 197,00 (cento e noventa sete reais);

Afirma que caiu em armadilha implementada pela ré, pois não poderia vislumbrar a exagerada desvantagem que estava ocorrendo, bem como, que nunca solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito da ré.

Não obstante tais alegações, verifico dos documentos de fls. 23 e 26, coligidos aos autos pela própria autora/recorrida, que há um único desconto em seu benefício decorrente de RMC, o qual fora incluído em 24/01/2016 pela ré/apelante.

Esclareço que os três descontos registrados no extrato de fl. 26 decorrem do mesmo contrato; decerto que, quando cessava o desconto sob determinado número começava um novo no mesmo valor vinculado a outro número, o que pode ser explicado pelos esclarecimentos da ré/apelante no sentido de que tais números são referentes à averbação e não ao contrato propriamente dito.

O desconto em comento decorre do contrato acostado pela requerida/recorrente às fls. 63-66, firmado em 22/01/2016, com valor mínimo indicado na fatura de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais).

O referido documento possui a assinatura da autora/apelada, a qual não foi contestada por esta, e é
intitulado “
termo de adesão de cartão de crédito
consignado
BANCO BMG e autorização para desconto em folha de pagamento
”.

Além disso, as faturas também acostadas à defesa
constam
a
discriminação d
o valor total e
d
o valor do desconto em folha, ficando evidente que o pagamento automático a ser realizado não engloba o valor
integral
devido.

É dizer, da análise dos documentos acostados ao caderno processual, resta evidente que fora devidamente informado ao consumidor as condições do contrato firmado, não havendo que se falar em infringência ao dever de informação pela instituição financeira.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA RECURSO PROVIDO. 1. -
No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado
. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 17 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00103469120188080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

E, ainda, os demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A CONTENTO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O Código de Defesa do Consumidor disciplina que é dever do fornecedor assegurar ao consumidor informações claras a respeito dos produtos e serviços contratados. 2 - No caso dos autos, observa-se que
o contrato entabulado entre as partes cumpriu todos os ditames da legislação consumerista na medida em que forneceu ao consumidor, de modo claro e transparente, as informações relevantes a respeito do que estava sendo contratado. 3 - Assim, não há que se falar em restituição do indébito, nem danos morais.
4 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJ-DF 07026230220208070009 DF 0702623-02.2020.8.07.0009, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –– ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.- (TJ-MT - AC: 10031702220218110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

Importante frisa
r
que, e
m que pese devidamente configurada a relação de consumo no caso posto em
debate

e
,
ainda que ocorrid
a
a inversão do ônus da prova durante a instrução, n
ão se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados,
sobretudo
quando tal cenário
culminar
em imputação a parte adversa d
a
produ
ção de
prova negativa.

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar a vitória ou estabelecer este em uma posição meramente passiva no processo. Nesse sentido é assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

No caso em apreço, a autora/apelada não produziu nenhum indício de prova no sentido de dar verossimilhança às suas alegações e,
c
onsiderando que o vício na contratação é a causa de pedir dos pleitos autorais, afastada sua configuração
tornam-se
prejudicados os demais pedidos.

Isso posto,
CONHE
Ç
O
DO RECURSO
e

DOU
-LHE
PROVIMENTO,

a fim de
julgar improcedente a ação matriz.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator